Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-22.2014.8.14.0041
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ? ARTIGO 157, §2º,I e II, do CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA ? PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO ? PUGNA APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apreensão e apresentação, onde consta que a arma, objeto do crime, bem como a res furtiva foram encontrados em poder do apelante e do adolescente em conflito com a lei. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, comprovada tanto materialidade, quanto autoria, tanto do crime de roubo, como de corrupção de menores (Certidão de Nascimento ? fl. 13 do apenso). Ressalto, que as declarações das vítimas, possuem especial valor probatório, quando se trata de crimes desta natureza. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PEIXE BOI
APELANTE: VAGNER QUADROS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001843-22.2014.8.14.0041

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ARTIGO 157, §2º,I e II, do CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO - PUGNA APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência. A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apreensão e apresentação, onde consta que a arma, objeto do crime, bem como a
res furtiva
foram encontrados em poder do apelante e do adolescente em conflito com a lei. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, comprovada tanto materialidade, quanto autoria, tanto do crime de roubo, como de corrupção de menores (Certidão de Nascimento - fl. 13 do apenso). Ressalto, que as declarações das vítimas, possuem especial valor probatório, quando se trata de crimes desta natureza. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE PEIXE BOI
APELANTE: VAGNER QUADROS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001843-22.2014.8.14.0041
R e l a t ó r i o

VAGNER QUADROS DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe Boi.

Consta da denúncia, que no dia 13 de outubro de 2014, por volta das 22h, nas imediações da Avenida João Gomes Pedrosa, em frente ao posto bancário do Bradesco, o ora acusado Vagner, na companhia do adolescente de 15 (quinze) anos, Jameson Matheus Mendes Ramos e utilizando-se de arma de fogo, calibre 22, mediante grave ameaça, tomaram de assalto as vítimas Paulo Reginaldo Arruda de Oliveira, Davi da Silva Trindade, Antônia Adriana Farias do Espírito Santo e José Remerson Ribeiro de Melo, subtraindo seus aparelhos celulares.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Vagner Quadros da Silva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena em 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menores, pela insuficiência probatória, alegando que os depoimentos são frágeis e contraditórios.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição, pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apreensão e apresentação (fl. 38 do apenso), onde consta que a arma, objeto do crime, bem como a
res furtiva
foram encontrados em poder do apelante Vagner e do adolescente Jameson.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, produzidos tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As vítimas Adriana Farias do Espírito Santo, Paulo Reginaldo Arruda de Oliveira e José Remerson Ribeiro de Melo, na fase policial, narraram como o crime se desenvolveu e declararam na DEPOL que reconheceram os elementos, sendo um o apelante Vagner e o outro o adolescente Jameson, bem como reconheceram seus aparelhos celulares.

Em juízo, José Ramerson Ribeiro de Melo, confirmou suas alegações na fase policial, confirmando que reconheceu o apelante na Delegacia, que não teve dúvidas quanto ao seu reconhecimento. De igual maneira, a testemunha Paulo Reginaldo Arruda de Oliveira, declarou que estava no momento da prisão do apelante, tendo o reconhecido.

Dessa forma, comprovada tanto materialidade, quanto autoria, tanto do crime de roubo, como de corrupção de menores (Certidão de Nascimento - fl. 13 do apenso). Ressalto, que as declarações das vítimas, produzidas durante a instrução processual, possuem especial valor probatório, quando se trata de crimes desta natureza.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA